Tribunal: TJSP
Processo: 1003982-90.2018.8.26.0481
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de contradição e de julgamento "extra petita". Finalidade infringente. Propósito de prequestionar matéria constitucional e infraconstitucional, com vistas ao acesso aos Tribunais Superiores. Rejeição.